Tribunal: STF
Processo: AI 330106
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-12
Data de publicação: 2002-06-12

Ementa:
EMENTA:  Questão de Ordem. Litisconsórcio. Dobra de Prazo. Art. 191 do
CPC. Hipótese em que incabível sua aplicação.
1. O art. 191 do CPC garante aos litisconsortes que tenham diferentes
procuradores, a contagem em dobro dos prazos para contestar, para
 recorrer e, de modo geral, para
falar nos autos.
2. A situação de privilégio perde seu pressuposto quando seja
 impossível a
participação de mais de um procurador. No caso, tanto o recurso
 extraordinário, quanto o agravo
contra sua inadmissão são exclusivos de uma só das rés. Inadmissível a
 dobra do prazo.
3. Inconformidade manifestada de forma absolutamente irregular, a
 provocar
tumulto processual no intento de retardar o desfecho da lide, leva à
 imposição de multa, nos termos
do art. 557, § 2º do CPC.
4. Questão de ordem resolvida para determinar a imediata baixa à
 origem.